Tribunal: STJ
Processo: 0743626-56.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2163281 - DF(2024/0299226-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA CASTRO
ADVOGADOS
: FREDERICO SOARES DE ARAGÃO - DF020913
LUAN DE SOUZA E SILVA - DF055453
RECORRIDO
: FREDERICO EMANUEL NUNES DA SILVA
ADVOGADOS
: JOÃO FILIPE MELO DE CARVALHO - DF034220
LAURA LOPES DIAS - DF068408
INTERES.
: SOLON BARBOSA FARIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO E DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL SOBRE O
II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL
ART. 833,
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que deu provimento a agravo de
instrumento para autorizar a expedição de mandado de avaliação e penhora de bens
móveis.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no cumprimento de sentença, indeferiu penhora de bens que guarnecem a
residência do executado por impenhorabilidade legal, determinando a indicação de
bens de elevado valor ou em duplicidade.
3. A Corte de origem reformou a decisão para determinar a expedição de mandado
de avaliação e penhora de bens do segundo executado, reconhecendo a
possibilidade de constrição de bens móveis que guarnecem a residência, nos
termos dos arts. 835, VI, e 789 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide, por analogia, o óbice das
Súmulas n. 282 e 356 do STF, diante da ausência de prequestionamento do art. 833,
II, do CPC; e (ii) saber se há demonstração válida de dissídio jurisprudencial, com
cotejo analítico e similitude fática, nos termos do
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 255,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se, por analogia, o óbice das Súmulas n. 282 e 356 do STF, porque o
acórdão recorrido não debateu sobre o
II, do CPC e não houve oposição
art. 833,
de embargos de declaração para provocar o prequestionamento.
Documento eletrônico VDA56111346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c950fc0e-4ea4-4e3c-a051-bf690d758aa1

6. Não se conhece da alegação de dissídio jurisprudencial, pois ausentes o cotejo
analítico e a comprovação da similitude fática, exigidos pelo
§§ 1o e 2o,
art. 255,
do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
“1. Aplica-se, por analogia, o óbice das Súmulas n. 282 e 356
Tese de julgamento:
do STF quando ausente o prequestionamento do dispositivo legal indicado. 2. O
dissídio jurisprudencial não se demonstra sem cotejo analítico e similitude fática,
nos termos do
§§ 1o e 2o, do RISTJ”.
art. 255,
CPC, arts. 789, 833, II, e 835, VI; RISTJ, arts.
Dispositivos relevantes citados:
255, §§ 1o e 2o.
STF, Súmulas n. 282 e 356; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1.163.617/RS,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
17/12/2025;
AREsp n. 2.800.021/MT,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/12/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.007.246/AL,
julgado em 12/12/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c950fc0e-4ea4-4e3c-a051-bf690d758aa1

RECURSO ESPECIAL No 2163281 - DF(2024/0299226-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA CASTRO
ADVOGADOS
: FREDERICO SOARES DE ARAGÃO - DF020913
LUAN DE SOUZA E SILVA - DF055453
RECORRIDO
: FREDERICO EMANUEL NUNES DA SILVA
ADVOGADOS
: JOÃO FILIPE MELO DE CARVALHO - DF034220
LAURA LOPES DIAS - DF068408
INTERES.
: SOLON BARBOSA FARIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO E DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL SOBRE O
II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL
ART. 833,
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que deu provimento a agravo de
instrumento para autorizar a expedição de mandado de avaliação e penhora de bens
móveis.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no cumprimento de sentença, indeferiu penhora de bens que guarnecem a
residência do executado por impenhorabilidade legal, determinando a indicação de
bens de elevado valor ou em duplicidade.
3. A Corte de origem reformou a decisão para determinar a expedição de mandado
de avaliação e penhora de bens do segundo executado, reconhecendo a
possibilidade de constrição de bens móveis que guarnecem a residência, nos
termos dos arts. 835, VI, e 789 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide, por analogia, o óbice das
Súmulas n. 282 e 356 do STF, diante da ausência de prequestionamento do art. 833,
II, do CPC; e (ii) saber se há demonstração válida de dissídio jurisprudencial, com
cotejo analítico e similitude fática, nos termos do
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 255,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se, por analogia, o óbice das Súmulas n. 282 e 356 do STF, porque o
acórdão recorrido não debateu sobre o
II, do CPC e não houve oposição
art. 833,
de embargos de declaração para provocar o prequestionamento.
Documento eletrônico VDA55282932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:36:27
Código de Controle do Documento: eaa01d06-c411-4c95-b155-3e191ac25785

6. Não se conhece da alegação de dissídio jurisprudencial, pois ausentes o cotejo
analítico e a comprovação da similitude fática, exigidos pelo
§§ 1o e 2o,
art. 255,
do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
“1. Aplica-se, por analogia, o óbice das Súmulas n. 282 e 356
Tese de julgamento:
do STF quando ausente o prequestionamento do dispositivo legal indicado. 2. O
dissídio jurisprudencial não se demonstra sem cotejo analítico e similitude fática,
nos termos do
§§ 1o e 2o, do RISTJ”.
art. 255,
CPC, arts. 789, 833, II, e 835, VI; RISTJ, arts.
Dispositivos relevantes citados:
255, §§ 1o e 2o.
STF, Súmulas n. 282 e 356; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1.163.617/RS,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
17/12/2025;
AREsp n. 2.800.021/MT,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/12/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.007.246/AL,
julgado em 12/12/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LUIZ CLAUDIO DE
OLIVEIRA CASTRO com fundamento no
III, , da Constituição Federal,
art. 105,
c
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em
agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 66):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXPEDIÇÃO
DE
MANDADO.
PENHORA
DE
BENS
MÓVEIS.
POSSIBILIDADE.
1. A execução é realizada no interesse do credor, que tem direito subjetivo ao
cumprimento de mandado via oficial de justiça no endereço do devedor na busca de
bens penhoráveis, não cabendo presunção de ineficácia da diligência. Caso não
sejam localizados bens passíveis de constrição no endereço diligenciado, deve o
oficial de justiça elaborar descrição do local diligenciado e objetos, porventura,
encontrados.
2. Empreendidas diversas pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, todas
restaram infrutíferas, e não tendo os executados pago voluntariamente o valor
devido nem indicado bens penhoráveis, cabe a expedição de mandado de penhora de
Documento eletrônico VDA55282932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:36:27
Código de Controle do Documento: eaa01d06-c411-4c95-b155-3e191ac25785

bens que guarnecem a residência do devedor, nos termos do
e
art. 835, inciso VI
ambos do Código de Processo Civil.
art. 789,
3. Deu-se provimento ao agravo.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta divergência jurisprudencial na
aplicação do art. 833, II, do Código de Processo Civil, porque a decisão recorrida
deferiu penhora de bens que guarnecem sua residência, em afronta à regra de
impenhorabilidade dos móveis do bem de família.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação do STJ ao
admitir a expedição de mandado de avaliação e penhora de bens móveis que
guarnecem a residência do devedor, enquanto o precedente no AgInt no
afirma que a impenhorabilidade do bem de família
AREsp n. 2.095.571/SP
compreende os móveis que o guarnecem, excluindo-se apenas veículos de
transporte, obras de arte, adornos suntuosos e bens em duplicidade.
Requer o provimento do recurso para que se anule a decisão que deferiu
a penhora sobre os bens que guarnecem sua residência, reconhecendo-se a
impenhorabilidade dos móveis do bem de família. Requer ainda que se
redistribuam os ônus sucumbenciais.
Contrarrazões às fls. 103-110.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que, no cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora de bens
que guarnecem a residência do executado, sob o fundamento de que tais bens
seriam impenhoráveis, salvo exceções legais (art. 833, II, do Código de Processo
Documento eletrônico VDA55282932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:36:27
Código de Controle do Documento: eaa01d06-c411-4c95-b155-3e191ac25785

Civil), determinando que o exequente indicasse bens de elevado valor ou em
duplicidade.
A Corte estadual reformou a decisão para determinar a expedição de
mandado de avaliação e penhora de bens do segundo executado. Reconheceu que a
execução se realiza no interesse do credor e que, diante da infrutífera pesquisa de
bens e da ausência de indicação pelo devedor, é possível a diligência para
constrição de bens móveis que guarnecem a residência, nos termos dos arts. 835,
VI, e 789 do Código de Processo Civil.
I - Dissídio jurisprudencial acerca da interpretação dada ao art. 833,
II, do CPC
A parte recorrente defende dissenso jurisprudencial na do
II, do Código de Processo Civil pela Corte de
aplicação/interpretação
art. 833,
origem.
Afirma que o STJ amplia o alcance do conceito de bem família aos
móveis que o guarnecem, excluindo veículos, obras de arte e adornos suntuosos e
aqueles encontrados em duplicidade.
Embora o
do CPC tenha sido mencionado no julgado, é certo
art. 833
que o tema a que se refere o inciso II não foi objeto de debate no acórdão
recorrido, tampouco a premissa de extensão protetiva aos bens família e móveis
que o aprovisionam.
Nessa hipótese, para viabilizar o conhecimento do recurso especial,
caberia à parte agravante opor embargos de declaração a fim de provocar o
Tribunal de origem a se manifestar acerca da legislação supostamente violada.
Ressalte-se ainda que, nos termos da reiterada jurisprudência do STJ,
para que se tenha por prequestionada determinada matéria, é necessário que a
questão tenha sido objeto de debate à luz da legislação federal indicada, com a
imprescindível manifestação pelo tribunal de origem, que deverá emitir juízo de
Documento eletrônico VDA55282932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:36:27
Código de Controle do Documento: eaa01d06-c411-4c95-b155-3e191ac25785

valor acerca dos dispositivos legais ao decidir por sua aplicação ou afastamento no
caso concreto, o que não se deu na espécie.
Assim, no tocante ao dispositivo tido por violado, incide o óbice da falta
de prequestionamento, atraindo a incidência das Súmulas n. 82 e 356 do STF.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar
o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula
7 do STJ.
2. Os arts. 3° e 7°, § 1°, da
111 e 176 do CTN, além das
Lei 7.713/1988;
disposições da
n
Lei 12.350/10,
ão foram objeto de análise pelo Tribunal de
origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de
sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento,
incidem, no ponto, as Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.163.617/RS,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
destaquei.)
23/12/2025,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO
DECLARATÓRIA
INDENIZAÇÃO SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO
C/C
CONSIGNADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo e não conheceu do recurso especial por aplicação, por analogia, das Súmulas
n. 282 e 356 do STF.
2. A controvérsia envolve cumprimento de sentença em ação declaratória c/c
indenização relativa a cartão de crédito consignado e sua conversão, quanto aos
saques, em empréstimo consignado. O valor da causa é de R$ 20.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos e determinou a revisão da taxa de juros e a restituição simples dos valores
pagos a maior.
4. A Corte de origem manteve a extinção do cumprimento de sentença,
reconhecendo satisfeita a obrigação, à luz do
II, do CPC, após
art. 924,
homologação do laudo pericial e realização de penhora, desprovendo a apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55282932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:36:27
Código de Controle do Documento: eaa01d06-c411-4c95-b155-3e191ac25785

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se incidem na espécie as Súmulas
n. 282 e 356 do STF diante do alegado prequestionamento implícito; e (ii) saber se é
cabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ausentes o enfrentamento pelo Tribunal de origem dos dispositivos
federais suscitados e a oposição de embargos de declaração para suprir
eventual omissão, aplicam-se ao caso, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do
STF, o que impede o conhecimento do recurso especial.
7. Não demonstrada situação superveniente apta a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, é indeferido o pedido de efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prequestionamento impede o
conhecimento do recurso especial, incidindo, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356
do STF. 2. Ausente situação superveniente, não se concede efeito suspensivo ao
agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 283 e 924, II; CC, arts.
178, II, 421 e 927; CDC, arts. 14 e 27.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 282 e 356; STJ,
relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em
REsp n. 963.528/PR,
STJ,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte
2/12/2009;
REsp n. 1.160.435/PE,
Especial, julgado em
STJ,
relator Ministro
6/4/2011;
REsp n. 1.730.826/MG,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/9/2018;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.339.926/PR,
STJ, AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro,
5/2/2019;
REsp n. 1.849.115/SC,
Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
relator
16/6/2020;
AREsp n. 2.022.133/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em

9/8/2022. (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.800.021/MT,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
16/12/2025,
22/12/2025,

Ademais, verifica-se que não há o necessário cotejo analítico nem a
comprovação da similitude fática entre os acórdãos trazidos à colação, elementos
indispensáveis à demonstração da divergência. Assim, a análise da existência do
dissenso é inviável já que foi descumprido o
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 255,
Por fim, registre-se que é pacífico nesta Corte que a falta de
prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea
do
c
permissivo constitucional.
Confira-se:

Documento eletrônico VDA55282932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:36:27
Código de Controle do Documento: eaa01d06-c411-4c95-b155-3e191ac25785

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. HARMONIA ENTRE O
SÚMULA 282/STF.
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DO TEMA SUPOSTAMENTE DIVERGENTE.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no
conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a", da
art. 105,
CF/88.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de
contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data
da assinatura do contrato. Precedentes.
5. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição da República.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no
relatora
REsp n. 2.007.246/AL,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
destaquei.)
14/12/2022,

II - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55282932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:36:27
Código de Controle do Documento: eaa01d06-c411-4c95-b155-3e191ac25785

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.163.281 / DF
Número Registro: 2024/0299226-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07241062020178070001 07436265620238070000 7241062020178070001 7436265620238070000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA CASTRO
ADVOGADOS
: FREDERICO SOARES DE ARAGÃO - DF020913
LUAN DE SOUZA E SILVA - DF055453
RECORRIDO
: FREDERICO EMANUEL NUNES DA SILVA
ADVOGADOS
: JOÃO FILIPE MELO DE CARVALHO - DF034220
LAURA LOPES DIAS - DF068408
INTERES.
: SOLON BARBOSA FARIA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56084534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:09
Código de Controle do Documento: 6a6f6449-773f-4daa-979d-1917a25f267d

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:09
Código de Controle do Documento: 6a6f6449-773f-4daa-979d-1917a25f267d